Tribunal: CARF
Processo: 10860.720028/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720028/2012-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.948 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/01/2007 a 28/02/2007
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é
trazida pela legislação aplicável que, por sua vez, exige apenas expressamente
que os valores de frete sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720028/2012-32
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-005.030, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2007 a 28/02/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o auto
de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo
proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode
exercer o contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar
em nulidade.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete (art. 56
da MP no 2.15835, de 2001), está condicionado à comprovação de que esse foi
efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão da análise da documentação juntada no processo e contradição e
omissão quanto ao pedido para que seja afastada a incidência de juros sobre a multa.

Em despacho constante da fls 285, foi dado seguimento parcial aos embargos
opostos pelo sujeito passivo.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos para aclarar que os conselheiros André Henrique Lemos, Cássio Schappo e
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco foram vencidos no que se refere à inclusão do valor do
frete nas notas fiscais de venda. Consignou, assim, a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2007 a 28/02/2007
OMISSÃO.
Constatada a omissão quanto ao teor do voto dos conselheiros vencidos no
julgamento devem ser acolhidos os embargos para aclarar a posição dos
conselheiros durante a votação.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão que
manteve a glosa dos créditos presumidos de IPI, instituído pelo art. 56 da MP 2.158-35/01, tendo
em vista suposta falta do cômputo do frete no preço de venda dos veículos automotores. Traz,
entre outros, que, pela leitura do artigo 56 da MP n° 2.158-35/2001, para fruição do crédito
presumido de IPI ali tratado, não consta esse requisito utilizado como fundamentação para glosa.
Apenas dispõe que deve ser observada, simultaneamente, 3 condições, quais sejam: (i) A
contratação ou execução dos serviços de transporte dos produtos vinculados ao benefício
exclusivamente por estabelecimento industrial; (ii) A cobrança de tal serviço juntamente com o
preço de venda das mercadorias; e (iii) A realização do trajeto em sua totalidade.

Em despacho às fls. 377 a 381, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
 Importante ressaltar a que o acórdão recorrido se baseou na ausência de
documentação hábil a comprovar a legitimidade dos créditos alegados do
pagamento do frete, tratando-se de questão eminentemente probatória;
 Restou expressamente consignado no acórdão recorrido que a recorrente
não logrou êxito em demonstrar de fato que o valor do frete foi cobrado
juntamente com o preço do produto, conforme prevê o art. 56 da Medida
Provisória no 2.15835/2001;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

 Registra-se, assim, que não foi negado o direito ao crédito presumido em
razão de não haver o destaque do frete nas notas fiscais, mas sim, em razão
de não ter sido comprovado pela contribuinte que o frete realmente tenha
sido computado no preço de venda dos veículos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos Recursos interposto pelo sujeito passivo,
conheço o recurso do sujeito passivo – o que concordo com o exame de admissibilidade em
relação a divergência apontada no acórdão 9303-006.465 (do mesmo contribuinte), eis:
“[...]
A divergência suscitada pela Recorrente refere-se ao cumprimento dos
requisitos para a fruição do crédito presumido do IPI relativamente à parcela
do frete.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria
foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos no 9303-006.465 e 3201-
005.056, cujas ementas transcrevem-se abaixo:
Acórdão no 9303-006.465
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Exercício: 2000
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é
feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de
frete “sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos” (art. 56, II, ‘b’,
MP 2.158/2001).
Acórdão no 3201-005.056
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade fogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
REGIME ESPECIAL ART. 56, MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO.
FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não
está contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os valores
de frete “sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos”.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.”
O contribuinte frisa que é parte na lide discutida no primeiro paradigma,
Acórdão no 9303-006.465, no qual, segundo relata, foram analisados os
mesmos fatos e objeto do presente PAF, alterando-se apenas o período de
apuração. Explica que, “enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que não
foram atendidos os requisitos legais para apuração do crédito presumido de
IPI, tendo em vista que o valor do frete não foi destacado na nota fiscal, no
Paradigma 1, verifica-se entendimento contrário sobre o mesmo fato, qual
seja, a legislação em momento algum exige o destaque segregado do valor do
frete pago para fruição do regime especial”.
São estes os fatos.
Pois bem. A decisão recorrida entendeu que o direito ao crédito presumido de
IPI relativamente à parcela do frete, nos termos prescritos no art. 56 da MP no
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

2.158-35/2001, está condicionado à comprovação de que esse valor foi
efetivamente cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos.
No caso em comento, o colegiado considerou que não houve comprovação do
direito reclamado, conforme se verifica claramente nos trechos do voto abaixo
transcritos:
A recorrente entende que a informação do frete na nota fiscal não é
obrigatória para usufruto do regime conforme estipulado no art. 56, §1o, II, b
da MP no 2.15835/ 2001, vigente à época dos fatos:
(...)
Esse assunto já foi objeto de decisão do CARF no acórdão no 3402-003.119, de
22/06/2016, no voto do conselheiro Waldir Navarro Bezerra para a mesma
empresa, nos seguintes termos:
(...)
Pode-se verificar nas cópias de notas fiscais de fls. 70, 76, 80 e 84, que não há
nenhum destaque do valor do frete nas referidas notas ficais (NF) de venda
emitidas. A autuada não juntou nenhuma cópia de NF que apresentasse o
destaque do valor do frete (vide, por exemplo, cópias de fls. 1.241, 1.244 e
1.247), nem apresentou qualquer documento que comprovasse o pagamento
específico do frete, salvo as telas (prints) anexadas do sistema contábil
(corporativo) da empresa. Ou seja, o Fisco concluiu que na ausência do
destaque do frete nas notas fiscais de venda emitidas pela Recorrente, denota
que o frete não teria sido considerado para o cálculo do preço de venda dos
veículos.
(...)
E, como já comentado, consta dos autos e pode ser verificado nas cópias de
notas fiscais citadas, que não há nenhum destaque do valor do frete nas
notas fiscais de venda emitidas. Constatou a fiscalização, nos espelhos das
notas fiscais de vendas dos veículos, a indicação do frete como sendo "zero"
o valor, constando que o mesmo seria por conta do emitente. Assim, concluiu
o Fisco que o frete não foi cobrado juntamente com o preço dos produtos,
restando caracterizado o descumprimento de condição do regime especial e a
consequente falta de recolhimento do IPI. Argumenta a Recorrente que
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

registra contabilmente, de forma segregada, o valor da receita com a venda do
serviço da parcela do frete computada no preço e que essa segregação
contábil, corrobora a afirmação de que o valor do frete foi incluído no preço
de venda dos veículos, apresentando como provas alguns "prints" do sistema
contábil da empresa que confirma a alegada segregação contábil. No entanto
a vertente de que o valor do frete deve ser destacado no corpo da nota fiscal
pode ser verificada pela inteligência do disposto no artigo 56, §1°, II, "a" da
MP n° 2.15835/2001, ao lastrear o crédito presumido de IPI à condição de que
os serviços de transporte "sejam executados ou contratados exclusivamente
por estabelecimento industrial". Veja que a alternativa "ou" denota duas
situações admitidas pela Lei. Os serviços de transporte contratados,
naturalmente são aqueles contraídos de terceiros pelo estabelecimento
industrial, como é o caso dos serviços tomados pela Recorrente. Assim, de
posse do valor correspondente ao transporte, poder-se-ia reclamar o destaque
do valor do frete no campo próprio da nota fiscal de venda. No entanto, é fato
que a Lei também admite o cálculo do crédito presumido de IPI sobre os
serviços de transporte executados pelo próprio contribuinte. E sendo
executados por frota própria, não haverá preço do frete, mas nem por isso a
Lei deixou de garantir o crédito. Nessa hipótese, as despesas de manutenção
da frota própria serão embutidas no preço de venda dos produtos. Ressalta-se
que os "prints" do sistema contábil informatizado da Recorrente, e toda a
demais documentação juntada e acima citada, sem estarem as mesmas
revestidas das formalidades legais, nada comprovam. Como se sabe, as telas
de sistema interno de contabilidade não substituem a apresentação dos livros
obrigatórios pela legislação contábil e fiscal na parte em que se faz
necessária a comprovação de lançamentos contábeis específicos.
Ademais, a ocorrência dos fatos contábeis alegados devem ser comprovadas
com documentos hábeis e idôneos, como notas fiscais de serviços,
comprovantes da efetividade do pagamento e outros documentos. Concluindo,
o fato de, eventualmente, as despesas comerciais (ou de vendas) das empresas
em geral serem consideradas na determinação do preço de venda dos produtos
ou serviços, nada diz sobre as operações de venda sob análise, para as quais a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

recorrente não logrou êxito em demonstrar de fato que o valor do frete foi
cobrado juntamente com o preço do produto, conforme prevê o art. 56 da
Medida Provisória no 2.15835/2001. De forma que, por essas razões, entendo
que a exigência fiscal deve ser mantida na parte do crédito presumido sobre o
frete.
Trata-se, portanto, de questão fática relacionada ao ônus de provar o direito
pleiteado.
Por sua vez, no primeiro acórdão paradigma (no 9303-006.465) a Turma
julgadora, ao apreciar as provas juntadas aos autos, entendeu que restou
demonstrado o atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação, No
paradigma a discussão tratava da parcela do frete cobrado pela prestação de
serviço de transporte de veículos novos, que embora não destacada nas notas
fiscais, havia sido cobrado “por dentro”, ou seja, já integrava o preço exigido.
Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)
Sustenta a douta PFN que esse fato – a falta de destaque do frete nas
respectivas notas ficais – é impeditivo à fruição do benefício do crédito
presumido de três por cento sobre o valor do IPI destacado.
Não nos parece correta a exigência.
Note-se que, ao dispor que os serviços de transporte "sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos", não se está a dizer que os valores a
eles correspondentes sejam cobrados destacadamente na nota fiscal, mas que
componham o valor cobrado e pago pelas concessionárias, o que pode se dar
na forma pretendida pela fiscalização, ou seja, em separado, ou embutido no
preço dos veículos, como ordinariamente ocorre no comércio internacional.
Referimo-nos aos inconterms CRF ou CIF, em que o importador paga o valor
da mercadoria, acrescido do frete, no primeiro caso, e do seguro e do frete, no
segundo, mas, em ambos, paga um preço só, sem destaque de qualquer valor
em separado, já que a responsabilidade da entrega ao porto de destino fica
por conta do exportador.
Portanto, e como bem pontuado no acórdão recorrido, o valor do frete
somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

debitado em separado do adquirente, mas não quando ele integre “por
dentro”, o preço exigido. A Solução de Consulta SRRF09/Disit no 26, de 7 de
fevereiro de 2012, que trata do preenchimento, nas notas fiscais, do valor do
frete nas vendas destinadas à exportação, transcrita, em parte, no acórdão
recorrido, bem elucida a questão:
(...)
No mesmo sentido, no segundo acórdão paradigma (no 3201-005.056) a
Turma julgadora entendeu que os requisitos para fruição do crédito presumido
haviam sido devidamente cumpridos e comprovados. Observe-se, inclusive,
que o segundo paradigma fundamentou seu voto no primeiro acórdão
paradigma acima citado.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Assim, em que pese a divergência jurisprudencial não se estabelecer em
matéria de prova, e sim na interpretação da legislação, observa-se que, quanto
ao primeiro paradigma indicado, Acórdão no 9303-006.465, ela fica
caracterizada, porque sob a mesma legislação e mesmos elementos
probatórios se chegaram a resultados diferentes quanto à suficiência
probatória.
Portanto, divergem as decisões comparadas quanto à instrução probatória
suficiente para fruição do crédito presumido do IPI relativamente à parcela do
frete.
Por outro lado, não se verifica a divergência jurisprudencial entre o aresto
recorrido e o segundo paradigma, Acórdão no 3201-005.056. Com efeito,
tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
Conclusão
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, no que diz
respeito ao primeiro paradigma indicado, Acórdão no 9303-006.465.
Deste despacho cabe Agravo, nos termos do art. 71, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no
152, de 2016, no que diz respeito ao segundo paradigma indicado, Acórdão no
3201-005.056. [...]”

Sendo assim, entendo que resta comprovada a divergência em relação ao
primeiro acórdão, pois em situação fática idêntica do mesmo contribuinte, o entendimento
proferido no paradigma 9303-006.465 restou diferente. O que conheço o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Quanto à matéria trazida em debate, manifesto minha concordância com o
sujeito passivo, mantendo meu entendimento proferido no acórdão 9303-006.465, de relatoria do
nobre ex-conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que consignou a seguinte ementa:
“[...]
REGIME ESPECIAL ART. 56 DA MP No 2.158-35/2001. CRÉDITO
PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor
for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não é
feita pela legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de
frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos" (art. 56, II, 'b',
MP 2.158/2001).”

Para melhor elucidar, importante trazer o irretocável voto do ex-conselheiro:
“[...]
No mérito, melhor analisando a questão neste Colegiado, entendemos que é de
se negar provimento ao recurso.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Para demonstrá-lo, passamos a reproduzir o art. 56 da Medida Provisória MP
n.o 2.158-35, de 2001, que disciplina o regime especial de tributação de que
aqui se trata:
Art. 56. Fica instituído regime especial de apuração do IPI, relativamente à
parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos
classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00,
8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e
87.06.00.20, da TIPI, nos termos e condições a serem estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O regime especial:
I consistirá de crédito presumido do IPI em montante equivalente a três por
cento do valor do imposto destacado na nota fiscal;
II será concedido mediante opção e sob condição de que os serviços de
transporte, cumulativamente:
a) sejam executados ou contratados exclusivamente por estabelecimento
industrial;
b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput
deste artigo, nas operações de saída do estabelecimento industrial; (Redação
dada pela Lei no 11.827, de 2008)
c) compreendam a totalidade do trajeto, no País, desde o estabelecimento
industrial até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento
equiparado a industrial nos termos do § 5o do art. 17 da Medida Provisória no
2.18949, de 23 de agosto de 2001.
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o disposto na alínea "c" do inciso II do
§ 1o alcança o trajeto, no País, desde o estabelecimento executor da
encomenda até o local de entrega do produto ao adquirente.
§ 4o O regime especial de tributação de que trata este artigo, por não se
configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede ou prejudica a
fruição destes. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
Esse regime especial reclama, tendo em vista o que dispõe a própria Lei, a
observância dos seguintes requisitos: a) a execução ou contratação do serviço
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

de transporte pelo próprio estabelecimento industrial (no caso, a Recorrente);
b) a cobrança juntamente com o preço do produto vendido e, finalmente, c) o
transporte do estabelecimento industrial até o local de entrega do produto ao
adquirente.
Pois bem.
Dos três requisitos antes mencionados, a controvérsia se instaurou apenas
quanto ao segundo. Isso porque, nas notas fiscais emitidas pela contribuinte,
não houve, como já adiantamos, o destaque do valor do frete pago no
transporte dos veículos.
Sustenta a douta PFN que esse fato – a falta de destaque do frete nas
respectivas notas ficais – é impeditivo à fruição do benefício do crédito
presumido de três por cento sobre o valor do IPI destacado.
Não nos parece correta a exigência.
Note-se que, ao dispor que os serviços de transporte "sejam cobrados
juntamente com o preço dos produtos", não se está a dizer que os valores a
eles correspondentes sejam cobrados destacadamente na nota fiscal, mas que
componham o valor cobrado e pago pelas concessionárias, o que pode se dar
na forma pretendida pela fiscalização, ou seja, em separado, ou embutido no
preço dos veículos, como ordinariamente ocorre no comércio internacional.
Referimo-nos aos inconterms CRF ou CIF, em que o importador paga o valor
da mercadoria, acrescido do frete, no primeiro caso, e do seguro e do frete, no
segundo, mas, em ambos, paga um preço só, sem destaque de qualquer valor
em separado, já que a responsabilidade da entrega ao porto de destino fica
por conta do exportador.
Portanto, e como bem pontuado no acórdão recorrido, o valor do frete
somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou
debitado em separado do adquirente, mas não quando ele integre, "por
dentro", o preço exigido. A Solução de Consulta SRRF09/Disit no 26, de 7 de
fevereiro de 2012, que trata do preenchimento, nas notas fiscais, do valor do
frete nas vendas destinadas à exportação, transcrita, em parte, no acórdão
recorrido, bem elucida a questão:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

10. Entende-se por “valor do frete” a quantia paga para transportar as
mercadorias discriminadas na Nota Fiscal de um local a outro, dentro do
território nacional ou além fronteira.
11. O preenchimento do campo referente ao valor do frete na Nota Fiscal é
necessário ainda que não haja imposto destacado (casos, por exemplo, de
isenção, não incidência, suspensão), uma vez que a legislação não prevê a
dispensa do preenchimento nesses casos. Portanto, o preenchimento do valor
do frete e sua condição de pagamento são, por regra, dados de
preenchimento obrigatório, ainda que se trate de operação não sujeita ao
imposto (IPI ou ICMS).
12. Entrementes, importante ressalva faz-se necessária: a obrigatoriedade de
preenchimento do valor do frete na Nota Fiscal impõe-se apenas nos casos
em que esse valor for cobrado ou debitado em separado do comprador,
hipótese em que o valor do frete será adicionado à base de cálculo do IPI e
do ICMS.
13. Com efeito, a Lei no 7.798, de 1989, por meio de seu art. 15, deu nova
redação ao art. 15 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (que instituiu
o IPI), de modo a prescrever que a base de cálculo do IPI “compreende o
preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas
acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou
destinatário”
(destacou-se).
14. É de notar que, anteriormente à edição da Lei no 7.798, de 1989, o art. 14,
inciso II, da Lei no 4.502, de 1964, excluía expressamente da base de cálculo
do IPI, as despesas de transporte e seguro, desde que debitadas ao
destinatário ou comprador e escrituradas em separado, na nota fiscal (art.
63, § 1o, do RIPI/1982).
15. Por seu turno, a Lei Complementar no 87, de 1996, de forma similar à Lei
no 7.798, de 1989, no seu art. 13, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “b”, veio
estabelecer que integra a base de cálculo do ICMS o valor correspondente a
“seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem
como descontos concedidos sob condição”, e o valor correspondente a “frete,
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e
ordem e seja cobrado em separado” (destacouse).
16. Em suma, constata-se que a exigência de indicação do valor do frete e do
seguro na nota fiscal está vinculada à hipótese em que essas despesas sejam
cobradas separadamente do preço da mercadoria (situação em que,
atualmente, tais importâncias compõem a base de cálculo do ICMS e do IPI),
razão por que é lícito inferir que essa informação é dispensada quando não
ocorra essa hipótese. (grifamos)
A seguir, vão exemplos de algumas soluções de consulta e acórdãos de DRJs
que adotam o mesmo entendimento – o de que a cobrança conjunta do frete
com o preço do produto não necessariamente exige o seu destaque na nota
fiscal. Confira-se:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: NOTA FISCAL. SAÍDA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. É exigida a informação do valor do frete e do seguro
na nota fiscal emitida por estabelecimento sujeito à legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), no quadro “Cálculo do Imposto”,
somente quando essas despesas sejam cobradas separadamente do preço da
mercadoria. Nessa hipótese, o valor do frete e o valor do seguro serão
somados ao valor total dos produtos para obtenção do valor total da nota.
(Solução de Consulta SRRF10/Disit no17, de 26/01/2012)
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: NOTA FISCAL. SAÍDA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. É exigida a informação do valor do frete e do seguro
na nota fiscal emitida por estabelecimento sujeito à legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), no quadro “Cálculo do Imposto”,
somente quando essas despesas sejam cobradas separadamente do preço da
mercadoria. (Solução de Consulta SRRF10/Disit no14, de 23/01/2012)
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
EMENTA: Frete. Inclusão na base de cálculo. Destaque na Nota Fiscal.
O valor do frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou
por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, compõe a base de cálculo
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

do IPI. A legislação do IPI é silente quanto ao destaque do valor do frete na
nota fiscal. Frete. Produtos NT. Destaque na Nota Fiscal. Para a legislação
do IPI, sendo o produto NT fora da incidência do imposto, não é necessário
que se destaque o valor do frete na nota fiscal. (Solução de Consulta
SRRF09/Disit no 217, de 26/12/2001)
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração : 12/02/1990 a 30/09/1999
EMENTA: IPI. RESTITUIÇÃO. Incabível a restituição de imposto que não foi
pago a maior ou indevidamente.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL. Inadmissível a restituição do IPI incidente sobre
e fretes e despesas financeiras, ainda que cobrados separadamente na nota
fiscal, porque se incluem no valor tributável.
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é incompetente
para se manifestar sobre a inconstitucionalidade da lei e dos atos normativos.
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO. O direito de pleitear restituição de
pagamento espontâneo do IPI, reputado indevido pelo contribuinte, se
extingue c om o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento. (Acórdão no 147888, de 27 de Abril de 2005)
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração : 01/01/1993 a 31/12/1998
EMENTA: IPI. RESTITUIÇÃO. Incabível a restituição de imposto que não foi
pago a maior ou indevidamente.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL. Inadmissível a restituição do IPI incidente sobre
fretes e despesas financeiras, ainda que cobrados separadamente na nota
fiscal, porque se incluem no valor tributável.
IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO.
Inadmissível o ressarcimento de créditos prescritos, referentes à aquisição de
insumos cuja entrada no estabelecimento tenha ocorrido anteriormente a cinco
anos contados da data de protocolização do pedido.
IPI – RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Inaceitável, por falta de expressa previsão legal, a correção monetária do
valor do ressarcimento de crédito de IPI. (Acórdão no 103699, de 06 de Maio
de 2004).”

Sendo assim, vê-se que o caso em questão não há que se falar em destaque na
nota fiscal, pois a legislação não impõe tal obrigatoriedade; tanto é assim, que o contribuinte que
utiliza frota própria também poderia usufruir do benefício fiscal.

No caso em questão, vê-se que o contribuinte registra contabilmente, de forma
segregada, o valor da receita com a venda do serviço da parcela do frete computada no preço e
que essa segregação contábil, corrobora a afirmação de que o valor do frete foi incluído no preço
de venda dos veículos, apresentando como provas alguns "prints" do sistema contábil da empresa
que confirma a alegada segregação contábil.

Sendo assim, tal como no acórdão paradigma, foi adotado o cálculo “por dentro”
para se considerar no valor da venda do produto, observando o contribuinte a legislação vigente
para o reconhecimento de seu direito.

Quanto ao registro contábil, importante considerar a inteligência do art. 419 do
CPC – que reforça a prova contábil como meio de se comprovar os fatos:
“Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhes são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.948 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720028/2012-32

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital